Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-12.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802451-12.2023.8.14.0060

APELANTE: JAILSON DE SOUZA RIBAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS DEMONSTRANDO SER O RECORRENTE AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E LACÔNICA. NEUTRALIZAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jailson de Souza Ribas contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 380 (trezentos e oitenta)
dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, respectivamente, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, do CP (Receptação
) e art.
33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente);

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas para o crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006;

Requer a revisão das circunstâncias judiciais, com a neutralização dos vetores personalidade e circunstâncias do crime por terem fundamentação genéricas e lacônicas;

Requer a diminuição da pena pelo reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo, qual seja, 2/3.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em que pese negarem a autoria do delito e alegar a insuficiência de provas, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Em relação aos antecedentes criminais
da pena-base dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de receptação, referentes ao envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos, não se pode utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ);

3.

As ‘circunstâncias do crime’ da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes possui fundamentação genérica e lacônica, devendo ser neutralizada;

4.

Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas):
a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada,
a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Modificar a pena do acusado Jailson de Souza Ribas pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto;

Dispositivos relevantes citados: art. 59, art. 180, do CP;
art. 33, caput, e § 4.º, da Lei 11.343/04.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0,
STJ - (HC n. 642.018/PE, REsp 1.094.793/PR,
STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1
,
STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1
,
TJ-PA - APR: 00055837120208140010
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0802451-12.2023.8.14.0060

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JAILSON DE SOUZA RIBAS

DEFENSOR PÚBLICO: HUGO SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por
JAILSON DE SOUZA RIBAS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando-o à pena de
5 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, cumprido inicialmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, do CP (receptação
) e art.
33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente).

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatório na data de 18 de junho de 2024.

Em suas
razões recursais
(01/07/2024) a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, caso mantido a condenação, a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar legal e redução da pena no seu patamar máximo, qual seja, em 2/3, além da aplicação da detração.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (24/7/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (2/8/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, no tocante à reanálise do quantum do tráfico privilegiado.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvida do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e as
perícias de análise de drogas Definitivo (Num. 20982123, Pág.143-144).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com o acusado foram
apreendidas
“
01 (um) embrulho confeccionado com material plástico de tamanho relevante contendo em seu interior erva seca de coloração esverdeada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "maconha", pesando cerca de 87,6 gramas; 82 (oitenta e dois) pequenos embrulhos confeccionados com material plástico, contendo em seus interiores erva seca de coloração esverdeada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "maconha", pesando cerca de 45,4 gramas; 02 (dois) embrulhos confeccionados com material plástico, contendo em seus interiores substância de coloração marrom, fragmentada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "pedra de oxi", pesando cerca de 21,4 gamas; 74 (setenta e quatro) pequenos embrulhos confeccionados com material plástico, contendo em seus interiores substância de coloração marrom, fragmentada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "pedra de óxi", pesando cerca de 12 gramas; 01 (uma) balança de precisão, papel seda para enrolar cigarros de maconha, 02 (dois) pedaços de papel filme para embalar drogas, 01 (um) rolo de linha de cor preta, (...)”

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial e em juízo, negou a autoria do delito.

Entretanto, os agentes de segurança PM Kleberson Antunes, PM Rafael Rocha e PM Benício Oliveira Neto, que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que o Réu foi abordado, sendo encontrado em seu poder uma grande quantidade de trouxinhas contendo substância entorpecente conhecidas como cocaína e maconha.

Segundo depoimento, o PM Raimundo Marques Barros Silva declarou:

“(...)
que houve uma denúncia de uma morador, de vários moradores, que estavam ocorrendo venda e dolagem do entorpecente nos fundos de uma residência que fica as margens do rio, por baixo de um sítio, nas árvores; que por essa denúncia adentraram às margens do rio; que lograram êxito em avistar dois elementos, o vulgo CARA ROSA, já conhecido pelo meio policial de Tomé-açu, mais o acusado; que ambos tentaram apreender fuga; que CARA ROSA estava com uma pistola aparentemente .40 e ainda desferiu alguns disparos em direção a guarnição; que a guarnição se abrigou nesse momento e desferiram também disparos em direção a CARA ROSA, para tentar coibir a injusta agressão contra a guarnição; que CARA ROSA conseguiu pular no rio (...) já o acusado tomou outro destino; que CB Benício conseguiu alcançá-lo; que o réu tinha em seu poder uma mochila(...) que após a revista do acusado foram encontrados vários entorpecentes, tesoura; (...) que dentro do bolso indivíduo havia uma chave de motocicleta; que guarnição havia passado por essa motocicleta na entrada do caminho; que a chave que se encontrava com o réu era justamente da ignição dessa motocicleta que estava no caminho; que fizeram a consulta na placa da moto e verificaram que ela era fruto de roubo, que o acusado então foi encaminhado à delegacia para os providências cabíveis; (...) que era grande quantidade de droga, já sendo embalada para venda, com todas as características, como tesoura e balanço de precisão(...)que eram drogas de tipos diferentes, que acredita que era óxido cocaína e maconha(...)

Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

Do mesmo modo, o PM Rafael Rocha narrou em seu depoimento
“
que Chico carregava o sacola preta no momento da abordagem, onde foi encontrada entorpecentes chave de motocicleta, que inclusive foi constatado que era roubada; que eram drogas de tipos diferentes, uma porção maior em uma porção fracionada para venda; que havia também material utilizado para fracionar droga como rolo de linha balança de cetro que a droga estava dentro de uma sacola; que quem estava com a sacola era Chico; que a pessoa que fugiu era CARA ROSA(...)”

Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

A testemunha PM Benício Oliveira Neto declarou:
“
(...)
que o réu em questão, vulgo Chico, correu com uma sacola plástica, que a prática é de dar um nó na sacola e fugir pelo rio sem perder o material; que cara rosa pulou no rio e Chico foi alcançado; que o depoente fez uma revista em Chico e encontrou o valores em espécie, na sacola tinha entorpecente do tipo maconha óxi balança papel filme papel de seda uma chave de motocicleta que estava no início da entrada e haviam visto essa motocicleta no início da abordagem que tal motocicleta tinha registro na base do Detran de ruby furto;
”
Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores personalidade e circunstâncias do crime, alegando que não foi devidamente avaliada, sendo, inclusive, a culpabilidade considerada normal à espécie, fixando a pena-base da recorrida em sete anos e seis meses de reclusão e pagamento de setecentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

a)

Sobre a
personalidade
, entendo equivocada, pois não há como o magistrado vincular um desajuste na personalidade do Réu pela simples análise da folha de antecedentes do recorrente. Segundo o magistrado a quo destaca que

“
voltada à pratica dessa natureza, considerando ser a segunda vez que é autuado pelo mesmo delito (responde à ação penal nº 0800638-52.2020.8.14.0060);”

Por mais que não se exija um laudo psicológico como requisito para valorar o vetor personalidade, é necessário elementos concretos nos autos que indiquem que a personalidade do Réu realmente é desajustada de modo a elevar sua pena. Nesse sentido:
“
3. A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ.”
(STJ - (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Como essa fundamentação é comum para a circunstância judicial personalidade de ambos crimes,
neutralizo esse vetor também na pena-base do crime de receptação.

b)

Em relação às
circunstâncias do crime,
que o juiz primevo declarou no decisum neste sentido:
“
são desfavoráveis, tendo em vista a expressiva e variada quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado, pouco frequente em semelhantes abordagens;”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, os vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo esse vetor.

Como as circunstâncias do crime e a personalidade tiveram fundamentação lacônicas e genéricas, a pena-base deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006,
a pena-base
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Redefino ao crime previsto no art. 180, caput, do CP, a pena-base de
1 (um) ano de reclusão e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenunates. Sem circunstâncias agravantes,

Quanto à terceira fase da dosimetria, em relação a causa de diminuição verifico que o
tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Não há fundamentação do Magistrado
a quo
quando concedeu apenas 1⁄2 como percentual de diminuição da pena.

Sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

A priori, face ausência de fundamentação, a causa de diminuição deveria ser aplicada o patamar máximo, porém, esta Relatoria irá fundamentar o patamar já fixado:

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam
“
“
01 (um) embrulho confeccionado com material plástico de tamanho relevante contendo em seu interior erva seca de coloração esverdeada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "maconha", pesando cerca de 87,6 gramas; 82 (oitenta e dois) pequenos embrulhos confeccionados com material plástico, contendo em seus interiores erva seca de coloração esverdeada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "maconha", pesando cerca de 45,4 gramas; 02 (dois) embrulhos confeccionados com material plástico, contendo em seus interiores substância de coloração marrom, fragmentada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "pedra de oxi", pesando cerca de 21,4 gamas; 74 (setenta e quatro) pequenos embrulhos confeccionados com material plástico, contendo em seus interiores substância de coloração marrom, fragmentada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como "pedra de óxi", pesando cerca de 12 gramas; 01 (uma) balança de precisão, papel seda para enrolar cigarros de maconha, 02 (dois) pedaços de papel filme para embalar drogas, 01 (um) rolo de linha de cor preta, (...)”
o que leva este relator a reconhecer esta minorante, mantido o patamar outrora fixado: 1⁄2.

O apelante foi flagrado com
82 (oitenta e dois) pequenos embrulhos contendo maconha
pesando 131, 856g (cento e trinta e um gramas, oitocentos e cinquenta e seis miligramas) e 33,421g (trinta e três gramas, quatrocentos e vinte e um miligramas) em
76 (setenta e seis) embrulhos contendo
substância vulgarmente conhecida como CRACK (COCAÍNA), esta,
droga de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO COM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/4. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM APENAS UMAS DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal. 2. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem
(AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017). 3. Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem.
2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas (10 porções de oxi, 4 porções de cocaína e 1 porção de maconha) constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA INALTERADA
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas... (TJ-PA - APR: 00055837120208140010, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de 1/2 (metade), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Não há causa de aumento.

Como não há circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causa de diminuição e aumento para o crime de receptação, torno-a concreta e definitiva em
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Cumulo material

Em face do cumulo material com o crime estabelecido no art. 180, caput, do CP (receptação) que o condenou à pena de 1 (um) ano

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, o montante da pena totaliza
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e dar-lhe parcial provimento, fixando a pena do recorrente Jailson de Souza Ribas em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/12/2024